Tribunal: TJMT
Processo: 0016830-86.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016830-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO - CPF: 724.181.331-68 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (VÍTIMA), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016830-86.2018.8.11.0015

APELANTE: FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DESTINAÇÃO DE VALOR DE FIANÇA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fábio Tavares Rubim de Toledo contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, embora tenha declarado extinta a punibilidade do apelante com base na prescrição em relação ao crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP), determinou a destinação do valor da fiança (R$ 5.000,00) ao pagamento das custas processuais e da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível destinar o valor da fiança prestada ao pagamento de custas e prestação pecuniária após o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 337 do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de absolvição ou extinção da ação penal, o valor da fiança deve ser integralmente restituído ao acusado, sem qualquer desconto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que, declarada a extinção da punibilidade, é devida a restituição integral da fiança, atualizada, por ausência de título judicial que justifique a constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído, com atualização monetária, quando houver reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI. CPP, art. 337.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001561-19.2018.8.11.0011; TJMT, N.U 0045306-87.2017.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016830-86.2018.8.11.0015

APELANTE: FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que declarou
“extinta punibilidade de Fábio Tavares Rubim de Toledo, em relação ao delito tipificado no artigo 329, caput, do CP, que lhe foi imputado na denúncia”
, em virtude da prescrição, e destinou
“o valor prestado pelo réu a título de fiança (...) ao pagamento das custas e da prestação pecuniária, mesmo com a extinção da punibilidade pela prescrição”
.

Em síntese, a defesa sustenta que, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a restituição do valor recolhido a título de fiança.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do apelo,
“restituindo-se ao apelante o valor pago a título de fiança”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016830-86.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sentença, após declarar extinta a punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o juiz da causa destinou
“o valor prestado pelo réu a título de fiança (...) ao pagamento das custas e da prestação pecuniária, mesmo com a extinção da punibilidade pela prescrição”

Sem maiores delongas, diante da simplicidade da matéria e da minuciosa análise da questão apresentada,
adoto como razões de decidir
as bem fundamentadas considerações constantes do substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para dar provimento ao recurso da defesa
, determinando a restituição do valor recolhido a título de fiança, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, a defesa pugna pela restituição do valor da fiança, devidamente atualizado, ao fundamento de que, reconhecida a extinção da punibilidade, inexiste razão para a manutenção do perdimento decretado.

De fato, conforme se extrai dos autos, o apelante teve a extinção da punibilidade reconhecida com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, relativamente ao crime de resistência, previsto no art. 329, caput, do mesmo diploma, tendo sido, todavia, decretada a perda da fiança anteriormente prestada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que, conforme preceitua expressamente o art. 337 do Código de Processo Penal:

“Art. 337. Quando a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto
.”

Assim, extintos os efeitos da condenação, seja em virtude da absolvição, seja pela extinção da punibilidade, a restituição do valor pago a título de fiança configura-se como providência impositiva, vedando-se a manutenção de qualquer restrição patrimonial em desfavor do acusado
.

Nesse sentido, confere-se respaldo à tese defensiva, não apenas pela literalidade da norma processual penal, mas também pela orientação consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria. (...)

Dessarte, revela-se absolutamente acolhível o pleito recursal, impondo-se a restituição ao recorrente do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado.”
[Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça]

Em situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto [...] (Parecer da PGJ nº 001236-001/2023, Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça). “[...].
Declarada a extinção da punibilidade, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado na conta judicial, a título de fiança, devidamente atualizado
[...]” (TJMT, N.U 0001561-19.2018.8.11.0011).”
(TJMT, N.U 0045306- 87.2017.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 08/05/2023)

Com essas considerações,
PROVEJO
o recurso para determinar a restituição integral do valor recolhido a título de fiança,

devidamente atualizado, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025